Tribunal: TJSP
Processo: 2328090-71.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal por ausência dos requisitos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é contraditório ao não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, considerando a presença de penhora e controvérsia jurídica relevante, e se houve omissão quanto aos documentos que comprovam a destinação agrícola do imóvel tributado.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado consignou que não se verificam todos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois não foi demonstrada a probabilidade do direito, e que a questão da destinação agrícola já foi apreciada na esfera administrativa, sendo indeferido o pedido de isenção de IPTU.
IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio para rediscutir matéria já decidida. 2. Presunção de legalidade dos lançamentos fiscais prevalece na ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito.
Legislação Citada: CPC, art. 919, §1o, 1.022, 1.025.